Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012497-85.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 76535971), e com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ acerca do paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.